Tribunal: CARF
Processo: 11080.740197/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.740197/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.512 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
JULIANA FOSSATTI HEBERT LAZAROFF & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.416 da 10a Turma da
DRJ/POR, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900802293, de
12/09/2019 (fl. 8),), devido à existência de débitos para com a Fazenda Pública, cuja
exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que efetuou
o parcelamento dos débitos e que o débito de multa por atraso na entrega da GFIP aguarda a
análise de recurso, porém sem suspensão de exigibilidade o que é desproporcional a exclusão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.740197/2019-13
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.512 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740197/2019-13

empresa do Simples Nacional em virtude de débito de pequeno valor, como no presente caso, em
que o valor pendente de pagamento é de apenas R$ 500,00.
Adicionalmente, aduz que a multa por atraso na entrega de GFIP está sendo
discutida no Projeto de Lei no 96/2018, aprovado pelo Senado Federal e em trâmite na Câmara
dos Deputados e que não houve prejuízo à Fazenda Pública, pois a obrigação principal relativa
ao tributo foi cumprida dentro do prazo, ficando pendente de cumprimento apenas a obrigação
acessória.
Argumenta que a multa aplicada por irregularidade na apresentação de GFIP
depende de intimação prévia do contribuinte, bem como a ela se aplica a legislação posterior
mais benéfica, com fulcro no artigo 106 do CTN e que não se respeitou o artigo 55 da Lei
Complementar 123/2006, segundo o qual a fiscalização deve ser prioritariamente orientadora,
observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, implicando a
inobservância dessa regra em atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício
profissional da atividade empresarial. Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade do débito da
multa por atraso na entrega de GFIP, até que seja julgado o seu recurso.
A DRJ indeferiu a MI pelo fato de a ora recorrente não ter regularizado as
pendências no prazo legal de 30 dias.
O débito, no caso, multa por atraso na entrega da GFIP e que:
Esse débito não regularizado foi transferido para o processo
11080.740.166/2019-54, formalizado com a apresentação de impugnação, em
14/10/2019, porém intempestiva, pois a ciência do auto de infração ocorrera em
27/02/2019, conforme consta do extrato de referido processo e do despacho de
intempestividade juntados a estes autos (fls. 62/63). E, além de não ter sido instaurada
a fase litigiosa do procedimento, condição indispensável para a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional c/c os artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235/1972, em consulta aos autos de
referido processo, no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, verificou-se
a existência de despacho decisório indeferindo o pedido de revisão da multa por atraso
da GFIP.
Em relação aos demais argumentos a DRJ aduz que não lhe cabe a competência
para afastar débitos e nem afastar a vigência de normas legais, que se presume constitucionais.
Cientificada em 03/08/2020 (fl.78), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 31/08/2020 (fl. 81).
Em seu RV, a recorrente pouco acrescenta aos argumentos trazidos em sede de
MI, ou seja:
 A multa não está com a exigibilidade suspensa pois o fisco não acolheu a
contestação por ser intempestiva;
 A constitucionalidade da exclusão (do Simples), não afasta o juízo da
proporcionalidade (o valor da multa é de R$500,00);
 Repete haver um projeto de lei 96/2018 sobre a multa e que a fazenda não
foi prejudicada;
 Que o Supremo Tribunal Federal - STF já se manifestou quanto aso
prejuízos sofridos pelas empresas em decorrência da exclusão.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.512 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740197/2019-13

 Que a exclusão é uma sanção política implicando em negativa do direito
ao exercício da atividade econômica;
 Que a LC 123/2006 não foi criada para resolver problemas financeiros e
sim para regular o disposto na Constituição Federal – CF;
 Que o STF tem combatido a coação estatal como forma de exigir débitos
tributários, por vício de desproporcionalidade, esta é a razão que inspira as
Súmulas 70, 323 e 547; e
 A orientação das Súmulas é cristalina, a Corte Suprema não admite
expediente sancionatório indireto para forçar o cumprimento, pelo
contribuinte, da obrigação tributária, o que se estenderia à exclusão do
regimento privilegiado do Simples Nacional, por dívidas tributárias,
conforme previsão expressa no art. 62 da Portaria MF343/2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF.
 Que os princípios constitucionais reconhecidos exigem proporcionalidade,
justiça e adequação.
Requer o cancelamento do Termo de Exclusão do Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe repisar que o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC
123/2006, dispõe que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
A decisão da DRJ está correta nada havendo a ser acrescentado. Portanto, peço a
devida vênia para reproduzir, com fulcro no art. 50, da Lei 9.784/99:
Esse débito não regularizado foi transferido para o processo
11080.740.166/2019-54, formalizado com a apresentação de impugnação, em
14/10/2019, porém intempestiva, pois a ciência do auto de infração ocorrera em
27/02/2019, conforme consta do extrato de referido processo e do despacho de
intempestividade juntados a estes autos (fls. 62/63). E, além de não ter sido instaurada
a fase litigiosa do procedimento, condição indispensável para a suspensão da
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.512 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740197/2019-13

exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional c/c os artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235/1972, em consulta aos autos de
referido processo, no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, verificou-se
a existência de despacho decisório indeferindo o pedido de revisão da multa por atraso
da GFIP.
Quanto às demais arguições, a recorrente nada acrescentou. As súmulas do STF,
por ela citadas, em nada se referem ao caso em tela. Portanto, não se aplica ao caso e,
obviamente, não têm que ser seguidas, neste caso, o que seria um contrassenso.
Além disso, não cabe a este CARF manifestar-se sobre a constitucionalidade de
normas, consoante a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
na verdade, impõe que :
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Ao contrário do que afirma a recorrente, o STF, por meio do Recurso
Extraordinário no 627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão geral, entendeu pela
constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a seguir
consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda
a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”
Portanto, como a própria recorrente reconhece, havendo débitos (não importando
o valor) com exigibilidade não suspensa, é lícita a exclusão do Regime do Simples Nacional, tal
como acima explanado.
Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital